Tribunal: STF
Processo: Rcl 55620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Paulo de Jesus dos Santos, em 2.9.2022, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES, na Ação de Reintegração de Posse n. 5001036.17.2021.8.08-0047, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 9.4.2021, Suzano Papel e Celulose S/A ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de medida liminar, contra Marcos Paulo de Jesus dos Santos e outros (doc. 5).



    Em 9.8.2021, a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES deferiu o pedido de reintegração de posse:



    “DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO



    Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. em face de MARCOS PAULO DE JESUS DOS SANTOS, SALVADOR DE SOUZA MARQUES, JOSUEL ROSA DA SILVA, MAURÍCIO DE JESUS e DEMAIS INVASORES. A parte autora alega ser legítima possuidora de um bloco de imóveis rurais, circunscrito nas matrículas nº 1.016 e 
nº 48.089, no CRI desta Comarca, tendo a autora realizado o cultivo permanente de florestas de eucalipto. Ocorre que, no dia 28/12/2020 a equipe de vigilância patrimonial da autora constatou o início da turbação da posse pelos requeridos que, apesar de tentativas de solução da questão extrajudicial, se recusaram a sair do local, tendo, inclusive, erguido barracas, derrubado árvores de eucalipto e descarregado caminhão de lajotas no local, com o intuito de proceder à construções no imóvel. Afirma o autor que em que pese tenha acionado as autoridades competentes, tendo sido os requeridos conduzidos a prestar depoimento na Delegacia, estes permanecem ampliando o local de invasão. 



    Em sendo assim, a parte requerente pugna pelo deferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel. 



    É O RELATÓRIO. DECIDO. 



    No que tange à reintegração de posse, os arts. 1.210 do Código Civil e 560 do Novo Código de Processo Civil, determinam que o possuidor tem o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de esbulho, podendo requerer a concessão da medida, em sede de liminar, desde que comprove a sua posse, o ato e a data do esbulho praticado bem como a perda da posse, nos termos dos art. 560 a 562, todos do NCPC (…).



    Inicialmente, verifico que para corroborar as suas alegações, a parte autora acosta aos autos as matrículas dos imóveis, em 
Ids. 6491426, 6491428 e 6491430, bem como relatório da equipe contratada para vigilância do local, boletim de ocorrência e depoimento do preposto prestado em Delegacia, em Id. 6491605, 6491608, 6491609 e 6491610, que comprovam o exercício da posse pelo autor. 



    Ademais, as fotos colacionadas nos Id's supramencionados corroboram as alegações de turbação/esbulho por parte dos requeridos, restando comprovada a derrubada de árvores e instalação de caráter permanente dos requeridos no local mediante a edificação de benfeitorias de alvenaria.



    Portanto, considerando preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse pelo autor, o esbulho e data do esbulho, DEFIRO o pedido de reintegração da posse do autor.



    Expeça-se mandado de reintegração de posse, constando que o requerido deve interromper as obras iniciadas no local, bem como retirar eventuais objetos que tenham sido fixados no imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, utilizando-se o Oficial de Justiça de força policial, caso necessário.



    Se necessário, oficie-se a Companhia local da Polícia Militar sobre a necessidade de assistência.



    CITE-SE a parte requerida para que, caso queira, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de reputarem verdadeiros os fatos alegados na exordial. 



    Após, INTIMEM-SE a parte requerente para apresentação de réplica, no prazo legal” (fls. 2-4, doc. 16).



    3. Em 8.8.2022, o reclamante juntou o Ofício/PMES/CPOE/DO n. 010/2022, no qual o Comandante de Polícia Ostensiva Especializado da Polícia Militar do Espírito Santo prestou as seguintes informações à Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES:



    “Excelentíssima Senhora Juíza de Direito,



    Considerando que a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi solicitada para dar apoio ao Oficial de Justiça, o Sr. Marcos Iglesias da Silva, (…), que cumprirá mandado de reintegração de posse oriundo dessa 2ª Vara Cível;



    Considerando a necessidade de tratativas com o propósito de ajustes de condutas mútuas a serem desenvolvidas em cunho operacional, visando a garantia de bons resultados da operação a ser realizada em cumprimento da ordem judicial;



    Diante do exposto e visando dar maior eficiência aos trabalhos a serem desenvolvidos, solicito que esse h. juízo requisite representantes dos órgãos e autoridades indicados no anexo, para participar de reunião preparatória no dia 13/09/2022, às 10h00min (terça-feira), no Auditório do 13º Batalhão da Polícia Militar, situado à Av. João XXIII, 1544 – Boa Vista, São Mateus – ES, 29.931-220, tendo como finalidade planejar a Operação Policial Militar em apoio ao Oficial de Justiça no cumprimento do referido Mandado de Reintegração de Posse, com data sugestiva para operação, o dia 20/09/2022 (terça-feira), a partir das 08h00min. 



    Respeitosamente” (doc. 20).



    4. O reclamante alega ser “objeto da presente reclamação (…) a decisão proferida na ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, de n. 5001036 17 2021 8 08 0047 proposta por Suzano Papel e Celulose S/A em 09/04/2021 ID 6491181, autos de origem, objetivando reintegração na posse de um bloco de imóveis rurais, divididos internamente e denominados ‘Fazenda Inonibras 
(F-S361), Água Loura (F-S050) e Jussaral (F-S339)’ situado na zona rural do Município de São Mateus/ES, matriculados sob o nº 48.089, 1.016, 557 ambos do Cartório de Registro de Imóveis da mesma comarca” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que, em 22.8.2022, a Juíza reclamada teria rejeitado “o pedido de suspensão da medida de reintegração, Id. 15637934, tendo em vista que o caso dos autos não viola a decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Roberto Barroso na ADPF n. 828 do STF, uma vez que a hipótese vertente não trata de ocupação que tenha em sua essencialidade o resguardo do direito mínimo à moradia – dada a identificação que as pessoas deixariam seus próprios domicílios em outras localidades para participar da invasão; ii) cuida-se de invasão iniciada em dezembro de 2020, já no período da pandemia de Covid-19” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “o cumprimento da reintegração de posse, no presente momento, em que se verifica recrudescimento dos casos de varíola do macaco, vírus do COVID-19 ainda circulando, desemprego, certamente elevaria a exposição das pessoas à grave doença e afetaria direito fundamental a moradia, pois trata-se de pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Agrava-se a situação, ante o não atendimento as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos (artigo 2º). Lançar pessoas à rua, durante a pandemia, varíola do macaco, gera incomensurável risco à vida, à saúde e à dignidade humana tanto dos ocupantes desalijados quanto da sociedade como um todo, pois mais pessoas estarão em circulação, sem a proteção adequada” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta “prescreve[r] o artigo 9º da resolução 10/2018 de direitos humanos; Enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, 
deve-se permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido, adotando providências para a regularização de sua situação jurídica no local, ainda que temporariamente, garantindo-se o acesso a todos os serviços essenciais. Outrossim, na decisão da juíza reclamada, não se tratou em hipótese alguma sobre a questão, do reassentamento das famílias envolvidas. Pessoas devem permanecer em algum lugar e ter o que se chama de ‘casa’. Não há na decisão que antecipa os efeitos da tutela, justamente em razão de não terem sido atendidos os pressupostos da Resolução nº 10 do CNDH, de qualquer forma para o atendimento do direito constitucional da moradia” (fl. 13, doc. 1).



    Anota que a “decisão da juíza da segunda vara de São Mateus, de cunho remocionista, sem qualquer alternativa habitacional definitiva (remoção forçada) ou mesmo assistencial, afronta as normas de direitos humanos, e ADPF 828, mormente a própria decisão confessar que o marco do esbulho seria dezembro de 2020; A remoção de pessoas, sem o devido reassentamento, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável” (fl. 14, doc. 1).



    Salienta que, “in casu, a despeito do pedido suspensão da ordem de reintegração formulado a decisão reclamada desconsiderou o disposto na ADPF 828. De fato, a ordem de reintegração foi mantida a despeito da ocupação, objeto dos autos, ter iniciado em momento anterior a 31/03/2021 (marco acobertado pela lei 14.216/21 e ADPF 828); No caso em questão, o assentamento, repita-se, encontra-se em terras que cujos títulos estão tendo suas validades questionadas na justiça federal TRF2, pois segundo a ação civil, pública n. Autos n. 0104134-87.2015.4.02.5003, a empresa teria adquirido tais terras de forma fraudulenta na década de 70, legitimando em nome de funcionários que em seguida transferiam para a empresa” (sic, fl. 14, doc. 1).



    Assevera que o “dever do Estado se vincula também ao dever de conferir especial proteção à família, consoante artigo 226, da Constituição Federal. Existem, pois, três tipos de obrigações relacionadas a direito à moradia adequada: a obrigação de se abster de atos que ofendam tal direito; a obrigação de proteger a moradia contra a intervenção de terceiros e de atuar para a sua realização” 
(fls. 25-26, doc. 1).



    Requer:



    “2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoa declaradamente desprovida de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial, sem prejuízo do sustento próprio e da própria família; 



    3. O deferimento de imediato de liminar, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos da decisão da 2ª Vara cível de São Mateus/ES, autos nº 5001036-17.2021.8.08.0047, que determinou que a reintegração de posse, de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021, até trânsito em julgado da presente ação, de modo a evitar dano irreparável;



    4. A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada do autor e demais ocupantes na área objeto do litigio, sendo ‘Fazenda Inonibras (F-S361), Água Loura 
(F-S050) e Jussaral (F-S339)’ situado na zona rural do Município de São Mateus/ES, matriculados sob o nº 48.089, 1.016, 557.



    5. Subsidiariamente, requer, por cautela:



    5.1) a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/ da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (autos nº 5001036-17.2021.8.08.0047, que determinou que a reintegração de posse da área;



    6- Alternativamente, requer, seja determinado a suspensão do processo de reintegração AUTOS Nº 5001036-17.2021.8.08.0047 até o transito julgado autos 0104134-87.2015.4.02.5003, 0000693-61.2013.4.02.5003 em tramite na justiça federal,TRF2, que discutem a validade dos títulos da empresa Suzano Papel e Celulose S/A, haja vista, a legitimidade para reclamar a posse, em tese pertencer ao Estado do Espirito Santo e União” (fl. 26-27, doc. 1).



    Pede, no mérito, “o julgamento integral de procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo da 2ª Vara cível de São Mateus/ES, autos 
nº 5001036-17.2021.8.08, que ordenou a reintegração de posse da área objeto da inicial autos de origem 5001036-17.2021.8.08.0047, sendo descrita como ‘Fazenda Inonibras (F-S361), Água Loura (F-S050) e Jussaral (F-S339)’ situado na zona rural do Município de São Mateus/ES, matriculados sob o nº 48.089, 1.016, 557, ou determinação de medida adequada à aplicação das normas contidas na ADPF 828 e Resolução 10/2018 Direitos Humanos” (fl. 27, doc. 1).



    5. Como relatado, em 8.8.2022, o reclamante juntou o Ofício/PMES/CPOE/DO n. 010/2022, no qual o Comandante de Polícia Ostensiva Especializado da Polícia Militar do Espírito Santo requereu à Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES fossem encaminhados ofícios a diversas autoridades antes de cumprir a determinação de reintegração de posse, entres elas: representante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa – Presidente Dep. Luciano Machado, representante da OAB – 12ª Subseção de São Mateus/ES, Defensoria Pública Estadual - Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (NUDAM), Superintendente Regional do INCRA, Secretaria de Assistência do Município de São Mateus/ES, representante do Conselho Tutelar de São Mateus/ES, Secretaria de Habitação e Meio Ambiente do Município de São Mateus/ES e Secretaria de Defesa Social do Município de São Mateus/ES.



    Nesse ofício também foi sugerido que fosse marcada reunião com essas autoridades no dia 13.8.2022, para executar a ordem de reintegração de posse em 20.9.2022 (terça-feira), a partir das 8h.



    Esse documento juntado pelo reclamante indica que a ordem de reintegração de posse não teria sido cumprida até o presente.



    6. Passado um ano da data da decisão de reintegração de posse, faz-se necessária a obtenção de informações complementares sobre o planejamento das ações conducentes ao cumprimento pacífico da ordem de reintegração e sobre as cautelas e providências adotadas para garantir que a população seja removida para abrigos públicos ou seja fornecida outra forma de moradia adequada.



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 ressalvou-se, expressamente, a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, com a ressalva das condições em que tal conduta estatal poderá ser adotada. Consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Entretanto, nos exatos termos em que deferida a tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e levando em conta a aguda crise sanitária e humanitária experimentada na sociedade brasileira, a execução das ordens de reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis ocupados após o início da pandemia de covid-19 está condicionada ao encaminhamento da população vulnerável eventualmente deslocada desses imóveis a abrigos públicos ou ao fornecimento, pelo Poder Público, de outra forma de moradia adequada, o que não se demonstra tenha ocorrido na espécie em exame.



    Embora pareça não subsistir dúvida de que se trata de ocupação irregular iniciada em dezembro de 2020, após a decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de covid-19, não constam da decisão reclamada ou mesmo do andamento processual algum indicativo da adoção de providências prévias para a realocação da população a ser removida. Não há sequer notícia de que tenha sido intimado órgão de assistência social para acompanhar a execução da ordem de reintegração e prestar amparo necessário à população contra a qual se volta aquela medida.



    Como anotei em outras oportunidades, a decisão invocada como paradigma não confere autorização judicial para a ocupação forçada de imóveis urbanos ou rurais, tampouco assegura a manutenção de seus ocupantes enquanto perdurar a pandemia de covid-19, ao argumento de se estar a dotar de proteção o direito à moradia e à saúde de grupos sociais vulneráveis. Essa constatação, contudo, não exonera o Poder Público do dever de assegurar os direitos da população vulnerável, não desobrigando o ente estatal competente de cuidar para que seja atendida no seu direito à dignidade, tão atingido e comprometido na sociedade brasileira.



    7. Pelo que se tem nesta reclamação, parece que a autoridade reclamada determinou a imediata reintegração de posse, sem assegurar a dignidade e a segurança da população atingida pela sua decisão.



    Não se comprova nos autos tenham sido adotadas as medidas preparatórias para que a população vulnerável a ser desalojada seja conduzida a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e incolumidade física, psicológica e social, medidas imprescindíveis para que a ordem de reintegração seja executada com o integral cumprimento ao comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal.



    Daí as medidas sugeridas pelo Comandante de Polícia Ostensiva Especializado da Polícia Militar do Espírito Santo à Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES.



    8. Pelo exposto, requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo máximo de quarenta e oito horas, para que esclareça os pontos suscitados e informe sobre eventual cumprimento da ordem de reintegração (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora